Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEIRE CONCEPCION XAVIER, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O interessado deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Mas o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda ou capacidade financeira da postulante em confronto com suas despesas essenciais, vedada a utilização de critérios meramente objetivos, conforme tese fixada por ocasião do julgamento do REsp 1.988.687/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos: Tema 1.178: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade O primeiro ponto a ser esclarecido é que o Código de Processo Civil não definiu qualquer parâmetro objetivo para se definir o hipossuficiente, tendo o legislador deixado essa tarefa para o julgador. Para tanto, prescreveu apenas que fará jus a benesse processual qualquer pessoa que alegar ".... insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Corroborando com esse propósito de se não definir um critério prévio e estático de miserabilidade, a prescrição legal de que a afirmação de incapacidade financeira gera uma presunção juris tantum, ou seja, para afastá-la ou desconstituí-la é preciso que existam provas ou indícios em contrários no processo (art. 99, par. 3o). De acordo com a doutrina, a hipossuficiência da parte deve ser apreciada à luz do caso concreto e não de parâmetros abstratos: “A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recurso da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo código de Processo Civil o conceito de insuficiencia de recursos e com a expressa revogação do art. 20 da Lei no. 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais aditamentos” (Daniel Amorim Assumpção Neves, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, ed. JusPodivm, 3a ed. p. 179). Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello na obra coletiva “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo”, RT, p. 185/186, frisam igualmente a necessidade de a concessão do benefício ser apreciada à luz do caso concreto, considerando sua repercussão econômica e partir dos encargos processuais que serão imputados: “Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas poderão usufruir do benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, deverão comprovar os requisitos para a concessão do benefício – Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos autos, pois gozam da presunção de hipossuficiência. Logo, de acordo com o §2o do art. 99 a decisão que indeferir o benefício da justiça gratuita deverá ser fundamentada em elementos comprobatório nos autos. Vale lembra que o necessitado não é somente a pessoa miserável, mas aquele que demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento ou de sua família”. Partindo de uma interpretação da Carta Magna, que assegura a todos, brasileiros ou estrangeiros, residentes ou não, acesso ao Poder Judiciário, Teresa Arruda Vambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas entendem que o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil vêm concretizar esse direito assegurado pela carta fundamental, de modo que a análise do pedido e os parâmetros da decisão não devem repousar tão somente na existência de patrimônio ou salário do requerente, mas no grau do sacrifício que suportará caso seja condenado a pagar as custas, emolumentos e honorários advocatícios na respectiva causa: “2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recurso para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um do mecanismo de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recurso e custear o processo. A lei não fala em números, não estabelece parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de compensação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso”. Conclusão, a avaliação da hipossuficiência deve levar em consideração todas as despesas processuais eventualmente necessárias ou que a parte pretende lançar mão para demonstrar sua legítima pretensão ou o fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo do pedido do autor. Isso envolve avaliar a natureza das provas que serão carreadas, a repercussão da decisão sobre o seu patrimônio em caso de sucumbência, além daquelas outras despesas igualmente obrigatórias, como emolumentos e honorários advocatícios. Lembrando que, com relação esses últimos, a Lei Adjetiva fixou bases de cálculo que pouco e em nada se amolda à realidade sócio-econômica da maioria dos trabalhadores brasileiros, o que poderá implicar em comprometimento significativo para própria subsistência do sucumbente. No caso sub judice, não se pode prestigiar as premissas adotadas pela decisão combatida, não só em pelas razões expostas, como pelo recente precedente firmado pelo STJ, Tema 1.178 (acórdão pendente de publicação), que eliminou as diversas teses adotadas para afastar definitivamente a utilização de um critério objetivo, não fixado em lei, para se decidir acerca do pedido de concessão do benefício processual No caso, a pretensão da autora é de cumprimento de sentença coletiva e que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial instituído pela Lei Distrital n. 5.184/2013. A requerente juntou diversos documentos para demonstrar sua remuneração e as despesas cotidianas, inclusive parcelas de empréstimos consignado, as quais, em sua totalidade, consumiria boa parte de suas rendas. O juízo indeferiu o beneplácito, sob o fundamento meramente objetivo, ou seja, de que o contracheque anexado aos autos demonstraria renda suficiente para pagar as despesas processuais. Porém, o contracheque anexado comprova renda bruta de R$11.347,88 e líquida de R$8.262,46, que não se mostra elevada a ponto de justificar o indeferimento da benesse. Analisada a questão à luz do salário e considerando a natureza da ação e os custos com eventuais diligências para elucidação do objeto da controvérsia, é forçoso concluir que a requerente faz jus à alforria fiscal. Ante o exposto, DEFIRO a Gratuidade de Justiça para esta instância recursal, assim como CONCEDO A LIMINAR para, igualmente, estendê-la ao primeiro grau, sobrestando os efeitos da decisão atacada e até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se o Agravado para apresentar suas contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator